Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705860-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA SANTA DE ARAUJO LANNES, JANAINA CONCEICAO ARAUJO LANNES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 66788021, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 48a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, incisos III e IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Todavia, a SUSTENTAÇÃO ORAL deverá ser realizada presencialmente, tendo em vista que a advogada tem DOMICÍLIO nesta Capital, não satisfazendo, pois, o requisito do art. 937, §4o, CPC. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora